Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Visto, etc. As partes CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A apresentam recursos de apelação ao ID 51709362 e ao ID 51709365, respectivamente. De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se as partes rés para que, querendo, apresentem contrarrazões aos recursos de apelação apresentados. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.